Tribunal: STF
Processo: Rcl 43859
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Maurecy Cavalcante de Sá, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferido nos autos do Processo 0800960-97.2019.4.05.8303.
    Na petição inicial, a parte narra que o Tribunal reclamado promoveu o julgamento do mérito da apelação na qual se discute o reconhecimento do seu direito de revisar a forma de remuneração e atualização das contas de FGTS.
    Sustenta que tramita nesta Corte a ADI 5.090, que se refere à questão tratada no ato reclamado, de forma que o caso é de sobrestamento do feito.
    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF. No mérito, pede a cassação da decisão proferida após a determinação de sobrestamento pelo STF e o consequente sobrestamento dos autos.
    É o breve relatório.
    Passo a decidir.
    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na negativa de suspensão do processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. A esse propósito, transcrevo abaixo trecho do ato reclamado:
    “Contra sentença que julgou improcedente a pretensão substituição da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária da sua conta do FGTS, pelo IPCA ou INPC, a parte autora interpõe apelação, na qual sustenta que a TR não reflete os índices de inflação, de modo que não seria adequada à correção monetária dos depósitos fundiários. 
    (...)
    De início, destaco que, conquanto o presente feito se encontrasse sobrestado, em face da pendência de julgamento da ADI 5090, inexiste risco de que sua tramitação possa resultar prejuízo para as partes, seja em face da possibilidade de sobrestamento na Vice-Presidência, caso seja interposto recurso extraordinário, onde existe, inclusive, um órgão próprio à gestão dos processos sobrestados (NUGEP), seja em face do disposto no art. 535, § 8º, do CPC, que estabelece ser cabível ação rescisória se o julgamento estiver fundado em ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, após o trânsito em julgado.
    (…)
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.º 493-DF, Relator o Exmo. Ministro Moreira Alves, entendeu que a TR não é índice de correção monetária, porque reflete as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo (RTJ 143/724 a 815). Embora tenha adotado o entendimento sobre a natureza jurídica da TR segundo o artigo 1º da Lei n.º 8.177/91, restringiu-se o Pretório Excelso à análise das operações do SFH em relação às quais fora arguida a inconstitucionalidade. 
    Assim, não se pode dizer que o STF declarou a inconstitucionalidade da TR, afastando-a como índice de correção. Consignou apenas que não pode ser imposta como índice de indexação em substituição a índices estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei n.º 8.177/91.
    Também no que diz respeito aos pronunciamentos nas ADIs 768-DF e 959-DF, a Suprema Corte ‘não excluiu do universo jurídico a Taxa Referencial, TR, vale dizer, não decidiu no sentido de que a TR não pode ser utilizada como índice de indexação.’ (RE 175678, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, 2ª Turma, julgado em 29/11/1994, DJ 04-08-1995.) 
    Ademais, a decisão da Suprema Corte nas ADIs 4357/DF e 4425/DF, igualmente, não implica inconstitucionalidade da adoção da Taxa Referencial como índice de correção monetária em todas as situações, mas apenas para as dívidas reconhecidas da Fazenda Pública. 
    Além disso, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, disciplinado por lei, possui natureza estatutária, e não contratual. Assim sendo, não há direito adquirido a regime jurídico de correção monetária. O deferimento da pretensão autoral poderia criar uma situação de desigualdade, haja vista que, existindo vários índices destinados a medir a inflação, estar-se-ia admitindo que cada trabalhador pleiteasse em Juízo o índice considerado por ele como sendo o mais vantajoso.
    Descabe, portanto, a substituição da TR pelo IPCA, INPC ou qualquer outro índice, ainda que mais vantajoso ao fundista, por implicar a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
    Foi precisamente esse o entendimento consagrado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1614874/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015). Confira-se o julgado: 
    (…)
    Nesse sentido, destaco ainda o seguinte precedente desta Turma: PJe 08067024720164058000, AC/AL, Rel. Des. Federal RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, Julg.: 21/05/2017. 
    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO à apelação”. (eDOC 3, pp. 145-148)
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, num primeiro juízo, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Cite-se a parte interessada (art. 989, III, NCPC). 
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo versa questão já consolidada na jurisprudência (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Por fim, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/1950.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente